Tribunal: TJDFT
Processo: 0715760-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0715760-05.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DROGARIA SOUZA &amp; SANTOS LTDA, DROGARIA SOUZA &amp; SANTOS LTDA, DROGARIA SOUZA &amp; SANTOS LTDA AGRAVADO: LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Competência – Multa Contratual – Relação de Consumo – Discussão – Risco de Dano - Deferimento Para a concessão do efeito suspensivo a recurso devem estar presentes os requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano. Entendo presentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo pleiteado. Os agravantes requerem a suspensão da Decisão proferida pelo juízo Sexta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, a qual declinou da competência e determinou o encaminhamento dos autos a uma das Varas Cíveis da Comarca de São Paulo. Com efeito, o fundamento para o ajuizamento da demanda principal seria a ocorrência de descumprimento contratual pela agravada, a qual estaria cobrando multa por rescisão da avença. O juízo de origem declinou da competência por entender não se tratar de relação de consumo e a cláusula de eleição de foro estabelecida em contrato prever a competência de uma das Varas Cíveis da Comarca de São Paulo para dirimir eventual discussão quanto à relação estabelecida entre as partes. As agravantes são pessoas jurídicas e defendem a flexibilização da teoria finalista, a fim de se enquadrar a relação das partes como consumerista, haja vista sua hipossuficiência e vulnerabilidade em frente à recorrida. A averiguação da classificação do negócio jurídico como consumerista depende de análise mais aprofundada da matéria, porquanto influencia no desfecho da competência para processar e julgar o feito. Assim, resta presente o risco de dano com a possibilidade de encaminhamento dos autos à Comarca de São Paulo. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal a fim de suspender a Decisão recorrida até o julgamento deste recurso pelo Colegiado. À agravada. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando-o das informações. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator